Tribunal: CARF
Processo: 10882.001915/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
As contribuições à previdência oficial efetuadas em nome do contribuinte são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, sob pena da solidificação do instituto da preclusão.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
PRÉVIA INTIMAÇÃO AO SUJEITO PASSIVO ACERCA DO PROCEDIMENTO FISCAL EM ANDAMENTO. DESNECESSIDADE.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001915/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.280 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
JOSÉ FELIX DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. PREVIDÊNCIA
OFICIAL. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
As contribuições à previdência oficial efetuadas em nome do contribuinte são
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, sob pena da solidificação do instituto da preclusão.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS CIÊNCIA
DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
AO
SUJEITO
PASSIVO
ACERCA
DO
PROCEDIMENTO FISCAL EM ANDAMENTO. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001915/2009-54
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001915/2009-54

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria lançamento com juros e multa
e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do imposto de renda
o valor de R$ 1.241,01, relativo à contribuição a Previdência Oficial.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 46), interposto contra o Acórdão 17-54.360
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II -
DRJ/SP2 (e-fls. 39/42) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte (e-fl. 2), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/15) que
constatou Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vínculo Empregatício,
com data de lavratura 13/07/2009, relativa ao Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, calculando
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 1.157,28, a sofrer incidência de
Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SP2, exposto por sinteticamente
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...).
O lançamento originou-se da omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$
8.597,36, sendo R$ 6.273,96 da fonte pagadora L&P Serviços de Carpintaria e R$
2.323,40 da fonte pagadora Thema Ind. Com. Asses. E Man. Elétrica (fl. 09).
O contribuinte apresentou impugnação solicitando a aceitação das devidas correções
constantes da sua declaração retificadora, juntada aos autos, onde foi apurado imposto a
pagar no valor de R$ 760,53 em seis parcelas. Alega que, conforme faculta o
regulamento e pelo motivo de não ter sido comunicado da irregularidade anteriormente,
só tendo conhecimento do fato após receber a Notificação de Lançamento, apresenta a
retificadora.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001915/2009-54

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
ESPONTANEIDADE.
Não se considera denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, a
declaração de ajuste apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. Uma vez indicando matéria não contestada, tem-se por pertinente, neste
momento, o destaque dos excertos abaixo transcritos do Acórdão combatido, por deveras
esclarecedores acerca de tal característica da lide:
Voto
(...)
Depreende-se da declaração retificadora juntada aos autos de fls. 03 a 07, que
o mesmo aceita as omissões de rendimentos apuradas no lançamento e que
requer a consideração da dedução de previdência oficial no valor de R$
1.863,47 e da dedução de dependentes no valor de R$ 2.808,0 (um
dependente a mais).
Com relação à omissão de rendimentos, cujos valores incluídos na declaração
retificadora de fl. 03, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72, a parte não
expressamente contestada deve ser considerada matéria não impugnada e o
respectivo credito tributário definitivamente constituído.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
04/11/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 45), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
em 22/11/2011 (protocolo de e-fl. 46), acompanhado de documentos (e-fls. 47/66), de onde seus
argumentos são extraídos e em sua síntese expressos a seguir:
- teve em sua declaração exercício 2006 contestados todos os seus descontos
permitidos pela legislação do Imposto de Renda, e que no momento estão sendo anexados
documentos para a sua defesa;
- diante do fato de não ter incluído na sua declaração as fontes de rendimentos e
procedido aos abatimentos de dependentes, despesas médicas, e INSS, os quais foram glosados,
apresenta uma declaração retificadora a qual solicita aceitação; e
- solicita a não inclusão de multa e juros pela omissão dos rendimentos
anteriormente não declarados por não ter sido comunicado da irregularidade anteriormente ao
recebimento da notificação do lançamento.
6. Conclui requerendo a revisão de sua declaração cf. retificadora anexa, com
encerramento do processo com base em seu recuso.
7. É o relatório.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001915/2009-54

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto dele
conheço. E tendo em vista a clara fusão entre os argumentos recursais preliminares e de mérito,
todas as questões serão analisadas em conjunto.
9. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que o
ora recorrente traz em seu recurso alegação não presente na impugnação. Necessário destacar,
entretanto, que novos argumentos aduzidos e mesmo novas provas eventualmente apresentadas
apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que
regem o processo administrativo fiscal e ao duplo grau constitucional de apreciação da lide.
Todos os argumentos recursais e provas correlatas devem ser apresentados na impugnação,
precluindo o direito do sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, abaixo transcrito.
10. Nenhuma das hipótese de relativização da preclusão previstos no § 4o do
acima destacado artigo 16 foi comprovada. Assim, mister notar que o recorrente não pode
modificar o pedido ou invocar outra causa de pedir e conclui-se então pela preclusão do pedido
referente à não inclusão de multa e juros, o qual não será conhecido. Já quanto aos
documentos apresentados juntamente ao recurso podem e devem ser apreciados, por
prestarem-se a robustecer argumentos já apresentados em fase impugnatória (e-fls. 47 a 66), sob
a égide do mesmo dispositivo legal indicado, e tendo sua preclusão relativizada.
11. Mister anotar que 16. O artigo 37 do então vigente Regulamento do Imposto
de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto 3.000/99, indica que constituem rendimento bruto todo
o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. Destaque-se: rendimento bruto é
todo o produto do trabalho. Assim, todo o rendimento auferido pelo contribuinte no ano
calendário carece da devida inclusão em Declaração de Ajuste Anual – DAA no prazo
competente.
12. Importante também apontar que, tanto o Código tributário Nacional, em seu
Art. 147, parágrafo 1o, quanto o Artigo 832 do Decreto n. 3000/99 – Regulamento do Imposto de
Renda, vigente à época dos fatos, indicam claramente que a retificação da declaração por
iniciativa do próprio contribuinte só é possível antes da ciência do interessado acerca do
lançamento. No mesmo sentido impera a Súmula CARF 33
Sumula CARF 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
13. Conforme indicado pela Decisão de Piso, o contribuinte busca informar em
pretendida Declaração de Ajuste Retificadora os rendimentos apontados em Notificação de
Lançamento como omitidos. Ou seja, não contesta o recebimento de tais rendimentos, apenas
pretende sua inclusão em Declaração após notificado.
14. Em paralelo, apresenta Comprovante de Rendimentos Pagos pela Pessoa
Jurídica Thema Ind. Com. Ass. E Man. Elétrica Ltda. (e-fl.65), Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL (e-fl. 64), e pretensas Declarações de Ajuste Anual retificadoras (e-fls. 05/09
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001915/2009-54

e 60/63). É referenciado ainda pela Notificação que houve apresentação de Comprovante de
Rendimentos pelo contribuinte relativo à Pessoa Jurídica L&P Serviços de Carpintaria Ltda. –
ME (e-fl. 12)
15. Neste diapasão , confusa, obscura e contraditória a referência na impugnação e
no recurso acerca dos rendimentos omitidos declarados em retificadora, e portanto correta a
indicação de que trata-se de matéria não impugnada pela DRJ, nos seguintes termos, acima já
destacados: “Com relação à omissão de rendimentos, cujos valores incluídos na declaração
retificadora de fl. 03, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72, a parte não expressamente
contestada deve ser considerada matéria não impugnada e o respectivo credito tributário
definitivamente constituído”.
16. Portanto, tem-se por não impugnada a matéria omissão de rendimentos e
consolidado o lançamento em relação à omissão relativa aos rendimentos não informados em
Declaração de Ajuste Anual original .
17. Embora a Notificação de Lançamento aponte como razão do lançamento
Omissão de Rendimentos do Trabalho (e-fl.12), o contribuinte manifesta indisposição contra
glosa de deduções de dependentes, despesas médicas, e INSS, e também pretende retificar sua
declaração para correta informação das mesmas, a DRJ também já se manifestou de forma
cristalina sobre tais quesitos, conforme excertos de seu Voto abaixo transcritos, que afastam
adequadamente os argumentos do contribuinte.
(...)
No tocante à contribuição à previdência oficial e à dedução com dependentes,
após a ciência do lançamento, não é mais possível aceitar a declaração
retificadora como pretendia o impugnante.
(...)
No presente processo, o documento de fl. 12 dá conta que o contribuinte
recebeu a Notificação em 24/07/2009 e apresentou a impugnação com a
declaração retificadora em 30/07/2009, após a ciência do lançamento e de
forma indevida.
Assim, como a apresentação da declaração retificadora após a ciência do
lançamento, é de se recusar a solicitação de espontaneidade para aceitar a
declaração retificadora de fls. 03 a 07.
(...)
(...). Como não consta qualquer documento que demonstre comprove o valor
descontado a título de previdência oficial, é de se afastar sua dedução.
Também com relação ao dependente, não consta dos autos qualquer
documento que comprove a relação de dependência do dependente incluído.
18. Afaste-se ainda a pretensão de dedução de despesas médicas, por ter sido
pretendida em Declaração Retificadora entregue após a ciência da Notificação e por não terem
sido trazidos aos autos quaisquer documentos correlacionados ao tema, nem em fase
impugnatória, nem em fase recursal.
19. Não é indispensável a intimação prévia para prestar esclarecimentos acerca
do objeto da Notificação de Lançamento, uma vez que a Receita Federal do Brasil já disponha de
todos os dados necessários para a lavratura da mesma, cf. caput do Artigo 844 do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/99), fato corroborado com a apresentação da Súmula 46 deste
Egrégio Conselho:
Súmula CARF 46:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001915/2009-54

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
20. Como característica peculiar da presente lide, o Acórdão combatido referencia
a possibilidade de consideração da dedução de previdência oficial sobre os rendimentos
auferidos, mas considera correto o desconto dos valores envolvidos por falha na apresentação
documental. Senão, veja-se o seguinte excerto do seu Voto:
(...)
No entanto, como a dedução de previdência oficial é de desconto obrigatório sobre os
rendimentos auferidos, a autoridade fiscal poderia, de ofício, considerá-la no
lançamento se houvesse comprovação nos autos. Como não consta qualquer documento
que demonstre comprove o valor descontado a titulo de previdência oficial, é de se
afastar sua dedução.
(...)
21. Em seu recurso, o interessado busca então comprovar documentalmente os
descontos sofridos relativos à Previdência Oficial.
22. Cotejando a lavratura da Notificação de Lançamento (e-fls. 10/15), com o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, Ano
calendário 2005, emitido pela Moldep Ind. Com. Ltda. (e-fl. 47), onde se verifica a contribuição
previdenciária de R$ 632,08, e com o Comprovante de Rendimentos relativo ao mesmo Ano
Calendário, emitido pela Avant Ass Rec Humanos Ltda. (e-fl. 51), onde se verifica a
contribuição previdenciária de R$ 608,93, conclui-se que a somatória de tais valores, no total de
R$ 1.241,01, deve ser excluído da base de cálculo do Iposto de Renda do Ano Calendário.
23. Já quanto ao valor presente de Contribuição Oficial no Comprovante de
Rendimentos emitido pela Score Empregos Efet. Temp Ltda, de R$ 622,46 (e-fl. 52), o mesmo
já foi incluída pela Fiscalização quando da Lavratura da Notificação Fiscal em apreço.
24. Ao final, afastados os argumentos recusais apresentados, e descabido seria o
provimento total do Recurso apresentado, e indica-se a impossibilidade de aceite de declaração
retificadora apresentada a destempo. Mas deve ser reconhecida de ofício a possibilidade de
exclusão da base de cálculo de valores relativos a contribuição previdenciária oficial, o que altera
parcialmente a Decisão a quo.
Dispositivo
25. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria lançamento com juros e multa e, no mérito, em dar-lhe provimento
parcial para excluir da base de cálculo do imposto de renda o valor de R$ 1.241,01, relativo à
contribuição a Previdência Oficial.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001915/2009-54

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital